Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-27.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700978-27.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN CRISTINA NUNES SILVA MEIRELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.E.M.S. contra decisão de ID 158431302 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com Transtorno Espectro Autista; que são necessárias consultas médicas na especialidade de neurologia pediátrica; que aguarda agendamento desde 4/11/12022; que sua situação de risco está classificada como amarela (urgente); que a existência de fila de espera não é fundamento suficiente para se ignorar o dever constitucional de concretização do direito à saúde. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de agendamento de consulta em neurologia pediátrica, na rede pública ou privada, no prazo de 10 dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do agravo de instrumento, sem prejuízo da posterior avaliação pelo juízo de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que o direito à saúde configura inafastável dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Todavia, devem ser observadas regras para o atendimento que garantam não apenas a igualdade formal, mas, sobretudo, a material, ao estabelecer tratamento diferenciado aos que estão em situação desigual, por meio de critérios axiológicos razoáveis. Na hipótese, conquanto o agravante esteja elencado no grau de risco amarelo (ID 158285399), que indica urgência na realização das consultas, os elementos então constantes nos autos não apontam o risco iminente de prejuízo à vida se o agendamento não for realizado imediatamente, em detrimento das demais crianças que se encontram na fila espera e registradas com grau de risco ainda maior. O laudo de ID 158285397 descreve a patologia, mas não aponta a natureza emergencial da consulta. Imperioso frisar que o indeferimento do pedido de natureza liminar não representa autorização para a omissão estatal. Reconhece-se, exclusivamente, que deve assegurado o exercício do contraditório, uma vez que não se vislumbrou, com base nos elementos contidos no agravo de instrumento, situação de risco à vida que justificasse a imediata desconsideração da fila de espera, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO NA DEMORA OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos: ausência de qualquer deles implica o indeferido da tutela pretendida. 2. Embora seja possível afirmar que os documentos apresentados pela agravante são aptos a comprovar a necessidade da consulta na especialidade de neurologia pediátrica, não restou demonstrado, suficientemente, a situação de emergência que justifique a reforma da decisão. Os relatórios médicos não indicam situação excepcional de urgência. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1433346, 07157307220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 7/7/2022). Portanto, não está configurada a probabilidade do direito, imprescindível à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora